Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720047-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTO SANCHES FLORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito translativo – Remessa dos autos à Justiça Federal – Medicamento de alto custo – Necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito – Tutela de urgência – Perigo de dano – Deferimento até análise pelo Juízo competente PLAUTO SANCHES FLORES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, objetivando o fornecimento do medicamento ABIRATERONA, não padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS. O NATJUS/TJDFT elaborou nota técnica na origem (ID 26720277, p. 55/61). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se ao ID 26851236. Proferi Decisão ao ID 26877979, determinando a manifestação das partes sobre a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgamento do presente feito, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito. As partes se manifestaram aos IDs 27103626 e 27222979. É o simples relatório. Decido unipessoalmente. I – Da necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito No julgamento do RE 855.178, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado com repercussão geral, fixou-se a tese do Tema 793, nos seguintes termos: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) O julgamento foi aprimorado e aclarado durante os debates nos Embargos de Declaração opostos. Ao tratar especificamente das Ações por meio da qual se veicula a pretensão de medicamento com uso não padronizado, fixou estabelecido, no julgamento do RE 855178 ED: “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” Segundo trecho do voto vencedor, “segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90).” Assim, nas ações cujo objeto seja o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a ANVISA, configura-se o litisconsórcio passivo necessário com a União. Isso porque, nesses casos, faz-se necessária a prestação de esclarecimentos sobre a autorização para o uso do medicamento; se o fármaco está, ou não, registrado perante a Agência; se a prescrição médica se enquadra, ou não, no uso padronizado do fármaco e os motivos para tanto; e se existe alguma medicação ou terapia alternativa. Observada a repartição de competências e declarado o interesse da União nesse tipo de demanda, fica estabelecida, também, a competência absoluta da Justiça Federal para julgar as ações cujo objeto envolva o fornecimento de medicamentos de uso não padronizado, sejam eles registrados ou não perante a ANVISA. É o caso dos autos. O medicamento de alto custo pleiteado, qual seja, ABIRATERONA, não se encontra padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS, apesar de registrado na ANVISA. Consoante Nota Técnica do NATJUS: “2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Não. Porém, a CONITEC recomendou sua incorporação no SUS no tratamento de pacientes com adenocarcinoma metastático resistente à castração que receberam previamente terapia antineoplásica com docetaxel.” Ressalto que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública e o efeito translativo ou expansivo do Agravo de Instrumento permite ao Tribunal conhecer de matérias de ordem pública, mesmo não suscitadas pelas partes, fugindo à regra da devolutividade própria dos recursos. Cabível, assim, a remessa dos autos à Justiça Federal, sem oposição, inclusive, das partes neste ponto. II - Da tutela de urgência Como bem destacou a parte agravante, os trâmites para redistribuição do feito podem obstar a análise da tutela de urgência em tempo hábil, havendo perigo de dano grave, em se tratando de saúde e Direito à Vida. Analiso, pois, a tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise da questão no Juízo competente, a quem cabe ratificar ou não os atos proferidos. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte agravante é portador de adenocarcinoma de próstata, estágio IV, com metástases para ossos e linfonodos abdominais, sendo recomendado, por médico assistente, a combinação de ABIRATERONA associada a bloqueio hormonal com GOSSERELINA (Zoladex). Não consta nos autos a negativa administrativa da solicitação, contudo, de acordo com o prontuário médico juntado, a parte foi atendida no Hospital de Base do Distrito Federal com prescrição de uso de “DOCETAXEL 75mg/m2 a cada 21 dias por 6 ciclos” (ID 26720277, p. 48). O Magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela, baseando seu entendimento em Parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, in verbis: “Considerando que a prescrição do paciente não se encontra de acordo com as diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde para o tratamento do adenocarcinoma de próstata metastático e com as recomendações da CONITEC para o uso da abiraterona (vide item 5). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” Verifica-se, contudo, que o Núcleo de apoio exara que “há evidências científicas” pelos benefícios da medicação, com “aumento da sobrevida global e da sobrevida livre de progressão” (ID 26720277, p. 59). Todavia, o medicamento não costuma ser usado nos tratamentos de primeira linha. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão referente à obrigatoriedade do poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106), tendo estabelecido os seguintes requisitos cumulativos para a concessão: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do fármaco, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o medicamento prescrito; iii) existência de registro do remédio na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Da leitura dos autos, verifica-se estarem cumpridos os requisitos estabelecidos pela Corte Superior para concessão do medicamento de alto custo. Convém destacar que, apesar dos bens lançados fundamentos do Magistrado de origem, acolhendo a nota técnica do NATJUS, há evidências científicas relevantes acerca da eficácia do medicamento, além de parecer do médico assistente elencando “a tolerabilidade da droga, a facilidade do uso domiciliar, a menor exposição a infecções, como por exemplo à Covid-19, e a incidência de menos efeitos colaterais”, em especial em paciente idoso, com comorbidades e metástase. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Demais, evidencia-se o perigo de dano, tendo em vista o grave quadro médico do agravante. Dispositivo Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida, a fim de determinar ao Distrito Federal o fornecimento de “Abiraterona 250 mg, 4 comprimidos via oral diariamente associado a bloqueio hormonal com Gosserrelina 10,8 mcg subcutânea a cada 3 meses”, conforme estabelecido pelo médico assistente no prazo de até 5 (cinco) dias a contar da intimação da presente Decisão. Com fulcro no efeito translativo do Agravo de Instrumento, DETERMINO a remessa imediata do feito para uma das Varas Federais da Justiça Federal do Distrito Federal, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito. Procedam à intimação do Distrito Federal, por Mandado, diretamente à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para cumprimento da liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento da presente Decisão, inclusive para remeter os autos originários de imediato ao Juízo Federal, inclusive para fins de manutenção, ou não, da presente decisão. Intimem-se. Aguarde-se a preclusão da presente. Desembargador Eustáquio de Castro Relator